Tribunal: TJMT
Processo: 0009616-84.2017.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009616-84.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRESSA LOPES DA SILVA - CPF: 029.674.462-03 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SEM INTERESSE RECURSAL – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida era transportada pela recorrente e que se destinava ao tráfico, não se pode falar em prolação de édito absolutório em seu favor.

Não há interesse recursal para pleitear o reconhecimento da confissão espontânea nos casos em que a circunstância atenuante já foi reconhecida pelo magistrado sentenciante, com a consequente diminuição da pena na segunda etapa da dosimetria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Andressa Lopes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 9616-84.2017.811.0013 (código 153453), que julgou procedente a ação penal para condená-la pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e a reprimenda pecuniária de 416 dias-multa.

Inconformada, a apelante ingressou com o presente recurso, ocasião em que postulou
a sua absolvição por falta de provas, ao argumento de que a condenação se baseou unicamente em depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela sua prisão.

Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (pp. 158-161, Id. 21581959).

Em sede de contrarrazões (pp. 173-176, Id. 21581965), o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no apelo defensivo, requerendo, ao final, seja o recurso desprovido.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, às pp. 186-189 (Id. 28850953), pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020